Tribunal: STF
Processo: ARE 1319097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por IVAN LUIZ ZANDONA e por DIRCEU DA SILVA KERSTING NETO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Os apelos extremos de IVAN LUIZ ZANDONA e DIRCEU DA SILVA KERSTING NETO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO QUE COMPROVA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE SE REVESTEM DE CREDIBILIDADE. PROVA IDÔNEA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE PLACA DE MOTOCICLETA POR MEIO DE FITA ADESIVA. CONDUTA TÍPICA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO AGENTE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 311 DO CP, QUE NÃO EXIGE DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÕES ESCORREITAS. PLEITO DE UM DOS RÉUS PELO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RÉU DIRCEU PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS."
    Opostos os embargos de declaração por DIRCEU DA SILVA KERSTING NETO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de DIRCEU DA SILVA KERSTING NETO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de IVAN LUIZ ZANDONA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de IVAN LUIZ ZANDONA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Registre-se que para a caracterização do crime descrito no artigo 311 do Código Penal exige-se a demonstração da adulteração ou remarcação de número de chassi ou qualquer identificador de veículo automotor, bem como o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo genérico, ou seja, a intenção livre e deliberada do agente em adulterar ou remarcar. Não importa, neste caso, em verdade, a finalidade ou a motivação do agente, consumando-se o crime com o próprio ato de adulterar ou remarcar.
    Na hipótese dos autos, restou comprovado que o réu Ivan adulterou a placa da motocicleta, a mando de Dirceu, restando caracterizado, portanto, a concorrência efetiva deste para a prática delituosa, nos termos do art. 29 do Código Penal.
    E, muito embora tenha ocorrido a confissão do delito somente por parte do acusado Ivan, percebe-se claramente que tal fato se deu na tentativa de eximir o corréu Dirceu de sua responsabilização.
    (...)
    Importante mencionar que da leitura do texto do artigo 311, do Código Penal, verifica-se que o referido tipo penal engloba, além da adulteração do chassi, qualquer outro elemento ou sinal identificador de veículo. Logo, também estão abarcadas as placas de licenciamento como espécie do gênero 'sinal identificador de veículo automotor', in verbis:
    (...)
    O delito em análise criminaliza expressamente a conduta de adulterar ou remarcar número ou sinal identificador do veículo, de seus componentes ou equipamentos, abarcando, inclusive, a falsificação de placas do automotor.
    E, a tese apresentada pela defesa de que o acusado Dirceu encontrava-se internado quando da adulteração da placa, não constitui motivo para a pretendida absolvição, já que, como dito, a prática delitiva fora realizada pelo corréu IVAN, porém, a mando de DIRCEU.
    Logo, analisando as provas colhidas no feito, verifica-se que resta devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito previsto no art. 311, caput, do Código Penal.
    (...)
    No mais, não há se falar em adulteração grosseira da placa identificadora da motocicleta, conforme alega a defesa de Ivan.
    De acordo com a prova oral produzida, das fotografias da motocicleta (mov. 4.1) e do auto de constatação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (mov. 4.1), verifica-se que a adulteração da placa da moto foi muito bem efetuada. Note-se, inclusive, que os policiais relataram que não se tratava de adulteração grosseira, não sendo perceptível a quatro ou a cinco metros de distância e impossível de se analisar por meios de câmeras ou radares.
    Ressalta-se que o fato de a adulteração ter sido realizada mediante simples procedimento de aposição de fita para alterar a numeração da placa, visível a olho nu, não exclui o delito, pois, ao contrário do alegado, ofende o bem jurídico tutelado por este tipo penal, a fé pública, uma vez que o controle da circulação de veículos e das infrações administrativas praticadas por seus condutores não é feita somente por agentes de trânsito, mas também por meio de equipamentos como câmeras e ‘lombadas eletrônicas’ que fotografam ou filmam as placas dos veículos.
    De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a utilização de fita isolante para adulteração de placa de veículo automotor é apta a configurar o crime do artigo 311, do Código Penal.
    (...)
    Ademais, é inadmissível que se entenda constituir ilícito administrativo a conduta dos apelantes.
    Com efeito, o delito em análise criminaliza expressamente a conduta de adulterar ou remarcar número ou sinal identificador do veículo, de seus componentes ou equipamentos, abarcando, inclusive, a falsificação de placas do automotor. Por certo que a falsificação perpetrada, prestou-se a vulnerar e lesionar a fé-pública, inclusive porque apta a incutir dúvida nos próprios policiais, o que cai por terra a alegação da defesa em sustentar a ocorrência de falsificação grosseira.
    Ainda, das razões recursais, constata-se que o apelante Ivan requereu a absolvição sob a alegação de que o mesmo agia em erro de proibição ou de ausência de dolo, eis que possuía falsa percepção do caráter ilícito do fato típico praticado. Também sem qualquer razão.
    Na ocasião de seu interrogatório judicial (mov. 58.3), denota-se que o apelante confessou a prática delitiva. Relatou, em suma, que foi o próprio interrogando quem apôs a fita isolante na placa da motocicleta.
    In casu, restou evidente o dolo na conduta de adulterar sinal identificador do veículo automotor, pois o apelante, mecânico, tinha conhecimento de que adulterar a placa da motocicleta era ilegal.
    (...)
    Ressalta-se que a configuração do erro de proibição ocorre quando o homem médio não teria a possibilidade de ter conhecimento da ilicitude da conduta, o que evidentemente não ocorre no presente caso.
    Ademais, não há nos autos nenhuma prova para comprovar que o ora recorrente não conhecia da ilicitude da sua conduta."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Já quanto à insurgência de DIRCEU DA SILVA KERSTING NETO, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente